Tribunal: TJSP
Processo: 2058272-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO. FALÊNCIA DA EXECUTADA. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. Decisão que indeferiu o pedido de citação da empresa executada, falida, na pessoa do administrador judicial e determinou a comprovação, sob pena de extinção do feito, no prazo de trinta dias, a habilitação do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO. FALÊNCIA DA EXECUTADA. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. Decisão que indeferiu o pedido de citação da empresa executada, falida, na pessoa do administrador judicial e determinou a comprovação, sob pena de extinção do feito, no prazo de trinta dias, a habilitação do crédito no juízo universal da falência, esclarecendo se a falência se estendeu ao outro executado. Insurgência. Cabimento. Contribuição parafiscal que tem natureza jurídico-tributária. Incidência dos artigos 187 do CTN e 76 da Lei no 11.101/2005. Desnecessidade de submissão ao juízo falimentar. Suspensão ou extinção da execução. Impossibilidade. Incidência do artigo 6o, § 7o, da Lei no 11.101/05. Decisão reformada. Recurso provido.